Tribunal: TJMT
Processo: 1033528-82.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033528-82.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RHAISSA BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 063.911.101-74 (RECORRIDO), DANIEL VICTOR SECOLO - CPF: 038.864.221-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRENTE), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVADO O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. SUMULA 404 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, restou demonstrada de forma inequívoca a notificação prévia em relação ao débito ao endereço fornecido pelo comerciante.

2. É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados (Súmula 404 do STJ).

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, DECIDO pela rejeição das preliminares e, no mérito, pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante, para:

a) Condenar a parte reclamada BOA VISTA SERVIÇOS S.A.. ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.”

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação aduzindo que não foi comunicado previamente sobre a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, pugnando por indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

Sustenta a parte recorrente que comunicou o consumidor previamente a sua exibição neste banco de dados e, ainda, por meio dos correios, não havendo de se falar em danos morais.

Pois bem. O cerne da lide consiste em analisar se a empresa realizou a prévia notificação da parte recorrente sobre a negativação inserida em seu nome, bem como se há o dever de indenizar.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –ope legis.

Com efeito, os órgãos de proteção não são responsáveis pela legitimidade da dívida,
se limitando ao dever de comunicar o consumidor previamente sobre a inscrição.

Os órgãos mantenedores dos cadastros de proteção ao crédito são um banco de dados e sua responsabilidade se resume na obrigação de notificar o consumidor quanto à inscrição.

A Súmula no 404 do colendo Superior Tribunal de Justiça não exige a intimação do devedor, basta que a notificação seja encaminhado ao endereço fornecido pelo credor.

Súmula 404 - É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

Assim, a notificação prévia comprovada no id. 260715697 (segunda via da carta de notificação enviada pelos correios) cumpriu a função de informar o consumidor sobre a medida a ser tomada, conforme previsto no art. 43, §2o do CDC.

Portanto, não há irregularidade na negativação realizada, mormente quando demonstrada a notificação prévia, bem como diante do fato que a recorrida é mero órgão mantenedor de banco de dados, o que afasta o dever de indenizar.

Nesse sentido é o entendimento da e. Turma Recursal:

REGISTRO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DO ARQUIVISTA DE DEMONSTRAR A PRÉVIA COMUNICAÇÃO
– COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE EMAIL FORNECIDO PELO CREDOR –
DISPENSABILIDADE DO AVISO DE RECEBIMENTO – SÚMULA 404 STJ
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para cumprimento de determinação imposta pelo art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, basta que os órgãos de proteção ao crédito comprovem o envio de correspondência ao devedor, no endereço fornecido pelo credor.

É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação
de seu nome em
bancos de dados (Súmula 404 do STJ).

(N.U 1000187-68.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

RECURSO INOMINADO – SERASA
– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR
– ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
MERO ARQUIVISTA – COMPROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR REFERENTE AO CONTRATO DISCUTIDO NOS AUTOS
–- RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO RECONHECIDA - DANO MORAL INOCORRÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.

Cediço que a responsabilidade dos órgãos de proteção de crédito na negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo comerciante, sendo desnecessário o aviso de recebimento
. Precedente STJ, Reclamação no 4.598 – SC (2010/0145842-5). 2.

Diante da solicitação do credor para lançamento do débito deve ser reconhecida a ilegitimidade da reclamada para responder pelo lançamento a pedido de terceiro. 3.

Recurso do autor conhecido e improvido. 4.

Sentença mantida. (N.U 1033229-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024).

RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR. COMPROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A responsabilidade dos órgãos de proteção de crédito na negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo comerciante, sendo desnecessário o aviso de recebimento.
Precedente STJ, Reclamação no 4.598 – SC (2010/0145842-5).

Se restou comprovado, por meio dos documentos digitalizados juntamente com a contestação, que previamente à disponibilização do apontamento para consulta pública, ocorreu à remessa de comunicado à parte devedora, quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros da Recorrida, referente à dívida discutida nesta lide, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2o, do CDC.

Sentença mantida.

Recurso Improvido.

(N.U 1032782-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Assim, comprovada a prévia notificação, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025